Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731585-19.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE DA SILVA BESERRA, BENEDITO DA SILVA BESERRA, ANTONIA IVONETE DA SILVA BESERRA NERY, IRAMILTON FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA DA SILVA BESERRA GOMES, IVONE DA SILVA BESERRA APELADO: CICERO DA SILVA BESERRA D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10, CPC, necessária manifestação da parte apelante acerca da possibilidade de conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto à alegação de doação inoficiosa de imóvel e do pedido subsidiário de “decretação do percentual disponível, em observância aos herdeiros necessários” (ID41406958 - p. 15). Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia: “Trata-se de ação anulatória de testamento, cumulada com tutela de urgência, movida por IVETE DA SILVA BESERRA E OUTROS em desfavor de CICERO DA SILVA BESERRA, partes qualificadas nos autos. Para tanto, alega a parte autora que, em 05/03/2021, o réu, juntamente com a testadora MARIA BENEDITA DA SILVA BESERRA, sua genitora, formalizaram uma Escritura Pública de Testamento. Em tal documento, a testadora dispôs de toda sua parte disponível de seus bens ao réu, bem como a gestão de seus recursos financeiros, aposentadoria e pensão. Contudo, a testamentária estava em estado de incapacidade diante dos problemas de saúde que vinha enfrentando. Discorre sobre a vedação legal de pessoas incapazes e sem discernimento de fazerem testamento (art. 1.860 do Código Civil). Ainda, consigna que a testamentária estava doente, em tratamento, tinha sua saúde debilitada e estava incapacitado mentalmente, foi internada às pressas com aneurisma, sendo o estresse fator influenciador de seu rompimento, acarretando seu falecimento. Em conclusão, requer a declaração de nulidade do testamento firmado junto ao 5° Ofício de Notas de Taguatinga/DF A parte ré apresentou contestação (ID 131488326). Em síntese, alega que A testamentária dispôs da parte disponível por Lei para assim não prejudicar a parte legítima, na qual o documento é bem claro e nada diz a respeito de gestão de recursos financeiros, aposentadoria e pensão. Ainda, Jamais a falecida precisou de tratamento ou consultas com psicólogos, psiquiatra ou neurologista já que estava em plena saúde mental. Em conclusão, pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica apresentada (ID 133412408), reiterando os termos propostos na inicial. Decisão indeferindo a justiça gratuita ao réu e determinando a conclusão do processo” (ID 41406952 - p. 1-2). Os pedidos foram julgados improcedentes: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, com suporte nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intimem-se as partes” (ID 41406952 - p. 3-4) Os autores IVETE DA SILVA BESERRA, BENEDITO DA SILVA BESERRA, ANTONIA IVONETE DA SILVA BESERRA NERY, IRAMILTON FERREIRA DA SILVA, FRANCISCA DA SILVA BESERRA, IVONE DA SILVA BESERRA apelam (ID 41406958). Nas razões recursais, preliminarmente, alegam que lhes foi concedida gratuidade de justiça em decisão interlocutória, mas a sentença foi omissa sobre o ponto. Por isso, afirmam que “( ) anexaram aos autos comprovantes de HIPOSSUFICIENCIA processual, mediante declarações de pobreza, razão pela qual pugnam pela manutenção da gratuidade de justiça” (ID 41406958 - p. 12). No mérito, alegam que, “( ) quando doado o bem em sua integralidade, a doadora somente poderia dispor de 50% do imóvel, já que a outra parte pertencia ao cônjuge falecido, excedida a parte que poderia dispor no momento da liberalidade, deve ser mantida a definição de que inoficiosa a doação na parte que se mostra superior à legítima dos herdeiros necessários. ( ) O testamento dispõe TODA A PARTE DISPONÍVEL, ou seja 50% do pertencente a testamentária. Portanto, deve ser declarada a nulidade da doação realizada por MARIA BENEDITA DA SILVA BEZERRA em favor do réu, no que tange a parte que excedeu aquela de que a doadora poderia dispor no momento da doação, ou seja, 50% do imóvel. ( ) [a falecida] poderia doar apenas 25% do imóvel, considerando que os outros 25% seria resguardado para os herdeiros necessários. Motivos pelos quais, a não observância das formalidades legais deve conduzir à imediata nulidade” (ID 41406958 - p. 8). Sustentam que, “( ) com relação aos relatórios médicos id. 110167023 e outros, a testamentária era acometida de depressão há anos, era idosa, aos 74 anos, e com a pandemia houve agravamento dos sintomas, motivos que consequentemente contribuíram para seu falecimento. ( ) padece de legalidade o testamento firmado, por ter sido firmado por pessoa absolutamente incapaz, devendo ser declarada sua nulidade” (ID 41406958 - pp. 10-11). Ao final, requerem “( ) 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de reformar a sentença para declarar a nulidade ou decretação do percentual disponível, em observância aos herdeiros necessários; 2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15” (ID 41406958 - p. 15). Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. O réu CICERO DA SILVA BESERRA apresentou contrarrazões; pede a manutenção da sentença e a majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC) (ID 41407013). Em atendimento ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil) e à parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes a se manifestarem quanto à possibilidade de conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora